Tribunal: TJSP
Processo: 2006892-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Seguro Habitacional - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a exclusão dos juros de mora sobre o valor da multa decendial – Inconformismo da exequente – Descabimento – Os juros de mora não compõem a base de cálculo da multa decendial, porquanto esta se restringe ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Seguro Habitacional - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a exclusão dos juros de mora sobre o valor da multa decendial – Inconformismo da exequente – Descabimento – Os juros de mora não compõem a base de cálculo da multa decendial, porquanto esta se restringe ao valor da indenização fixada acrescida, apenas, da correção monetária - Agravo desprovido.